Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-04.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001539-04.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 2
VOTO No 24472
APELAÇÃO CÍVEL No 1001539-04.2019.8.26.0653
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL - FORO DE VARGEM GRANDE DO SUL -
1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARINA SILOS DE ARAÚJO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: ELEKTRO REDES S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Ressarcimento.
Danos
em
equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de
prova
de
culpa
exclusiva
do
consumidor.
Documentação
apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade
entre as oscilações de descargas atmosféricas e os danos nos
aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 404/411), de relatório
adotado, proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela
apelante, que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da ação.
Apela a autora (fls. 415/432) alegando, em suma, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sobretudo a inversão do ônus da prova.
Aponta, ademais, responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Sustenta que
há comprovação da sub-rogação, dos danos suportados pela seguradora e o nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços. Alega que tanto a
regulação de sinistro como o laudo técnico confirmam que os equipamentos
sinistrados tiveram danos elétricos decorrentes de interrupções de energia elétrica.
Aduz que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde a data do
desembolso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 439/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 3
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora subrogada
visando ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por
dano em aparelhos elétricos decorrentes de má prestação de serviços no
fornecimento de energia elétrica à sua segurada.
O juízo singular julgou improcedente o pedido de ressarcimento, sob o
fundamento de que não restou demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade
entre os danos nos equipamentos eletroeletrônicos da segurada com a alegada falha
na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Respeitado o entendimento do digno juízo a quo, razão assiste à
seguradora apelante.
Nota-se que, nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização a destinatário final dos serviços prestados pela concessionária, à
seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam ao próprio beneficiário
caso optasse por demandar diretamente o causador do dano, inclusive no que
respeita à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já
decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS
DO CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em relação ao art.
160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do recurso especial.
Incidência da súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 4
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a
aplicação de todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da
alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula
7/STJ. Precedentes 4. Não conheço do recurso especial”. (STJ, REsp
802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 2.2.2010).
Assim, há possibilidade de inversão do ônus probatório em favor da
seguradora, pois tal medida constitui instrumento de facilitação da defesa em juízo,
aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o,
inciso VIII, do CDC)
Ademais, no caso, estão presentes os pressupostos que fazem emergir
a responsabilidade civil objetiva da apelante, que é concessionária de energia elétrica
e, como tal, presta serviço público e se submete à teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Por isso, mais do que alegar, à concessionária incumbiria demonstrar
que os serviços foram prestados de modo adequado, ou, ainda, que os eventos
danosos apresentam particularidades capazes de eliminar o nexo de causalidade
entre eventuais falhas na rede de fornecimento e os prejuízos sofridos pela
consumidora. Entretanto, não bastam simples telas de sistema interno para afastar a
ocorrência de distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 5
Na hipótese, restaram demonstrados os danos decorrentes de
oscilações e descargas elétricas, diante da documentação apresentada pela
seguradora em abono à sua tese, quais sejam, cópias das condições gerais das
apólices de seguro residencial (fls. 45/180), aviso do sinistro (fls. 187/188), laudos e
orçamentos (fls. 189/224), relatório de regulação do sinistro (fls. 226/231) e
comprovante de pagamento da indenização (fls. 232).
Destaca-se que não se pode exigir da seguradora a manutenção dos
bens para viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova negativa,
porquanto não é razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a preservação
dos bens, que se deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta Corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável,
mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se
vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi
produzida e apresentada nos autos” (Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482;
Relator Nelson Jorge Júnior; Data do Julgamento: 27/05/2019)
Ademais, nenhuma evidência há de negligência da segurada com as
instalações elétricas da unidade consumidora à época do evento para amparar a tese
da apelada de culpa daquela. Registre-se que conforme entendimento deste Tribunal,
descarga elétrica por eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo
porque as oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos
imprevisíveis, de modo que se impõe reconhecer a obrigação de indenizar.
Dos laudos constam vistorias nos aparelhos que foram danificados,
comprovados, assim, os prejuízos materiais sofridos pela segurada.
Dessa forma, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 6
prestação dos serviços por parte da concessionária-ré e a ocorrência dos danos
causados nos aparelhos descritos na inicial, impondo-se o dever de indenizar.
A esse respeito, precedentes deste Tribunal:
“SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistros envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações
de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos
direitos dos segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos,
dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a
distribuidora de energia - Possibilidade (Súmula 188 do STF) -
Legitimidade passiva da ré - ÔNUS DA PROVA - SEGURO - Ação
regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito dos
segurados - Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica -
Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré,
pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo
não logrou êxito nesta comprovação - Imposição do ônus da prova ao
réu - Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença mantida, pelos
seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva.
Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado.
Queda de raios que não configura caso fortuito ou força maior, de
modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado
devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC).-
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no 1063160-17.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. em
23.2.2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO” (Apelação n.
1121840-63.2014.8.26.0100; Relator Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. em 18.8.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-04.2019.8.26.0653 -Voto no 24472
Fmt 7
No mais, não há que se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Destarte, resta evidente o dever da ré de indenizar os valores pagos à
segurada da autora, ficando condenada ao pagamento de R$. 5.000,00, com correção
monetária a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.
Em vista da alteração do resultado do julgamento, há inversão do ônus
da sucumbência, ficando a apelada condenada ao pagamento de custas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator